Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na baixa efetividade da diligência anterior e na necessidade de racionalização dos recursos cartorários. O agravante sustenta que a decisão é genérica, desconsidera o tempo transcorrido desde a última busca e a jurisprudência que admite a reiteração como instrumento legítimo de efetivação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após lapso temporal de cerca de seis meses da última diligência, à luz da efetividade da medida e da razoabilidade na sua utilização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC autoriza a penhora de ativos financeiros por meio de sistemas eletrônicos, sem ciência prévia ao executado, como forma de garantir a efetividade da execução.
4. O SISBAJUD é ferramenta desenvolvida pelo Judiciário em parceria com o Banco Central, compatível com os princípios da eficiência e duração razoável do processo, e contempla funcionalidade de reiteração periódica de bloqueios, conhecida como “teimosinha”.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a legitimidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como mecanismo de efetividade da execução, desde que presente a probabilidade de êxito da medida.
6. No caso, a execução tramita desde fevereiro de 2024 e a última tentativa de bloqueio, realizada em agosto de 2024, restou infrutífera. Considerando o curto lapso de seis meses entre a última diligência e o novo pedido, não se verifica a probabilidade de alteração significativa na situação financeira do devedor que justifique a renovação da medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854; CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023.

(m)